Tribunal: CARF
Processo: 13851.900901/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900901/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.108 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
LET ́S RENT A CAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
É nula a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
deixa de analisar direito creditório fundada em dispositivo normativo revogado
ao tempo da emissão do Acórdão recorrido e em argumento já superado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais constante de precedentes e de
verbete sumular.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
A
TÍTULO
DE
ESTIMATIVA MENSAL. POSSIBLIDADE.
O crédito informado no PER/DCOMP a título de estimativa mensal de pessoa
jurídica tributada pelo lucro real pode ser objeto de compensação, não
restringindo-se apenas à dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.
Exegese da Súmula CARF n.o 84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade do
acórdão recorrido e em dar provimento parcial ao recurso, reconhecendo a possibilidade de análise
pela DRJ/RPO da legitimidade da compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativas
mensais efetuada por meio do PERD/COMP, vencido o conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros
(relator) que dava provimento parcial para reapreciação da compensação pela DRJ. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900901/2009-71
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

Aílton Neves da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-29.551 da 5a Turma da DRJ/RPO, de 11/06/2010 (fls. 34
a 39):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
35306.18540.290405.1.3.04-5927, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débito de CSLL (código de receita: 2484) de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL: 2484).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 06, foi reconhecido direito creditório no
valor de R$ 4.136,79 a favor da contribuinte e, por conseguinte, homologou-se
parcialmente, até o limite do crédito reconhecido, as compensações declaradas no
PER/Dcomp de fls. 01/05, ao fundamento de que o pagamento informado como origem
do crédito foi parcialmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, "restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados no PER/Dcomp".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 09/10, na
qual alega, em síntese, que houve preenchimento incorreto da DCTF 2° trimestre de
2004, pois "o débito de CSLL da competência 06/2004 foi vinculado incorretamente ao
DARF da competência 07/2004, cujo valor de recolhimento informado permite concluir
que o referido débito foi pago através do DARF competência 06/2004 no valor de R$
6.065,82 (cópia anexa)". Ao final, requer o acolhimento da presente manifestação de
inconformidade.

A 5a Turma da DRJ/RPO, por sua vez, em seu Acórdão, decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade (fls. 39), por entender, em síntese, que os
"recolhimentos mensais por estimativa a maior” efetuados durante o ano-calendário pela
interessada não se constituiriam como pagamentos a maior passíveis de compensação em cada
mês, pois não representariam créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda, à luz
do art. 170 do CTN e do art. 74, §3°, da Lei 9.430/96, e por entender ainda que a lei permitiria a
compensação de valor pago de tributo, quando este se referisse a modalidade de extinção de
obrigação tributária, o que não abrangeria o recolhimento por estimativa, por não significar
extinção de obrigação tributária.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 42 a 44), em
12/08/2010, alegando, em síntese:
a) Como preliminar, “que o saldo de crédito apontado na PER/DCOMP
35306.18540.290405.1.3.04-5927 ficou insuficiente para quitar o valor de
débito informado na declaração, o que não corresponde à realidade” (fl. 43);
b) Como mérito, que teria ocorrido uma interpretação equivocada por parte da
DRJ em relação ao art. 10 da IN no 600/2005 (fl. 43), o que teria ensejado a
redução do crédito e, consequentemente, a não homologação da compensação
pleiteada e, para provar tal equívoco, teria apresentado DCTF 1o
Trimestre/2004, DARF de competência janeiro e fevereiro de 2004 e a
PER/DCOMP 30249.77817.200305.1.7.04-0431 (fl. 43).
Vale ressaltar que a “preliminar” suscitada pela Recorrente se limita a indicar
fatos relacionados à PER/DCOMP e não busca discutir nulidades processuais, motivo pelo qual,
apesar de ter sido denominada de “preliminar” por parte da empresa Recorrente, tal tópico não
possui tal natureza de “preliminar” no sentido processual, motivo pelo qual tais fatos serão
objeto de análise juntamente com a análise de mérito.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia o provimento do crédito e a consequente
compensação pleiteada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que a
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

análise do presente processo se refere ao pedido de compensação de crédito oriundo de CSLL.
ano-calendário 2004.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 12/08/2010, conforme
carimbo da RFB, fl. 42, face à intimação dos Correios com recebimento pela empresa
contribuinte datado de 21/07/2010, fl. 41) e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que o Despacho
Decisório de fl. 07 não se fundamentou no art. 10 da IN SRF no 460/2004 nem no art. 10 da IN
SRF no 600/2005. O fundamento da não homologação da compensação, contida em referido
Despacho Decisório, portanto, deveu-se em razão da verificação da inexistência parcial do
crédito pleiteado.
Apesar disso, a DRJ julgou não haver direito ao crédito por entender que valores
pagos a título de estimativa não extinguiriam o débito tributário, com fundamento no
“Regulamento do Imposto de Renda 1999 — Anotado e Comentado, Volume I, página 264, São
Paulo: FiscoSoft Editora Ltda: 1999”, sobre o tema "Manutenção da opção pelas regras de
recolhimentos mensais, como estimativa, com apuração do lucro real anual", que assim
dispunha:
"Deveras, há uma impropriedade na expressão 'Pagamento por Estimativa', posto que
pagamento é modalidade de extinção de obrigação, fenômeno que não ocorre na
estimativa. O melhor seria denominá-los de 'Recolhimentos mensais por Estimativa'".

Ocorre que tal entendimento meramente doutrinário não supre a questão de
mérito, na medida em que seria preciso diferenciar a natureza jurídica da estimativa com a
natureza jurídica do excesso de pagamento (valor pago indevidamente ou a maior) a título de
estimativa.
Especificamente acerca do excesso de pagamento (valor pago indevidamente ou a
maior) a título de estimativa, necessário indicar o entendimento da Súmula CARF no 84 (Súmula
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

esta que decorreu de julgados precedentes, dentre os quais o Acórdão no 120200.458 –
2a Câmara/2a Turma Ordinária,
de
24/01/2011,
que
considerou
a
eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB n° 900/2008), que assim dispõe:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Verifica-se, portanto, que o entendimento da DRJ enseja o afastamento da
aplicação de referida Súmula.
A insubsistência dos fundamentos de direito invocados no Acórdão da DRJ,
portanto, enseja vício quanto ao motivo do ato administrativo, resultando, por conseguinte, em
sua invalidade.
Ademais, a própria DRJ entendeu que a Recorrente demonstrou a incorreção no
preenchimento da DCTF, quando assim dispôs (fl. 36):
Com efeito, no que diz respeito à CSLL, atinente ao mês de junho de 2004, observa-se
que, conforme documento de fl. 15, a contribuinte vinculou incorretamente o débito de
junho de 2004, no valor de R$ 1.203,24, ao período de julho de 2004.
Apesar disso, em sua análise de direito, a DRJ decidiu no sentido de que não ser
possível o reconhecimento de pagamento a maior de estimativas a partir do seu pagamento,
entendimento de direito esse que contraria o entendimento do CARF, anteriormente exposto.
Necessário, pois, que a DRJ reanalise os argumentos da Manifestação de
Interesse, desta vez, pressupondo, como matéria de direito, a possibilidade da utilização dos
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, a partir de seu recolhimento.
Dispositivo
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, admitindo-
se a reapreciação da Manifestação de Inconformidade por parte da DRJ/RPO, desta vez, à luz da
Súmula CARF no 84, podendo requerer ao contribuinte, se entender cabível, as informações,
documentos e escriturações que entender necessárias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

Thiago Dayan da Luz Barros

Voto Vencedor
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Redator designado

Em que pese a escorreição do Voto direto e objetivo do i. Conselheiro Thiago
Dayan, entendo que o caso não enseja apenas a devolução dos autos a instância de origem para
reapreciação da compensação, mas requer, também, a anulação do acórdão recorrido por
ocorrência de cerceamento do direito de defesa do Recorrente, conforme será explicado a seguir.
O fundamento denegatório da compensação consta resumido na ementa do
acórdão recorrido, reproduzida na sequência:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2004
CSLL. ANTECIPAÇÕES DO TRIBUTO DEVIDO NO FINAL DO
ANO-CALENDÁRIO. COMPENSAÇÃO.
Os recolhimentos mensais de CSLL, quer calculados sobre a receita
bruta auferida nesses períodos, quer a partir de balanços ou balancetes
de suspensão ou redução, as denominadas estimativas, não
caracterizam pagamentos do tributo a ser apurado com o balanço
patrimonial levantado no final do ano-calendário, mas sim meras
antecipações. A feição de pagamento, modalidade extintiva da
obrigação tributária, só se exterioriza em 31 de dezembro, pois aí
ocorrente o fato gerador da contribuição social sobre o lucro líquido
da pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação anual.
Do confronto entre o montante antecipado ao longo do ano-calendário
e o quantum do tributo apurado em 31 de dezembro poderá resultar
saldo da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar ou saldo
negativo de CSLL, este último, pagamento a maior que o devido, é
passível de restituição ou compensação, sobre o qual serão acrescidos
de juros à taxa Selic contados a partir de 1o de janeiro subseqüente.

Como se observa, a compensação não foi homologada por uma razão
estritamente objetiva, qual seja: a de envolver postulação de crédito recolhido a título de
estimativa mensal.
A decisão do acórdão recorrido que não reconheceu a totalidade do crédito foi
lastreada, principalmente, no artigo 10 da IN SRF no 600/2004, que, de fato, vedava à época a
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

restituição ou compensação do valor pago a maior ou indevidamente a título de estimativa. Veja-
se:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto
de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago
ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou de CSLL do período.
Entretanto, com a edição da Instrução Normativa RFB no 900/2008, o dispositivo
supra foi revogado e o pagamento indevido ou a maior de estimativa passou a admitir tratamento
de indébito tributário, conforme se infere da redação de seu art. 11:
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
A alteração introduzida pela Instrução Normativa RFB no 900/2008 beneficia o
Recorrente, incidindo sobre a situação de que cuidam os autos em razão da retroatividade
benigna da norma, decorrente da aplicação analógica do inciso I do artigo 106 do CTN1, eis que
a Manifestação de Inconformidade - julgada em 11/06/2010 (e-fls.34) - estava pendente de
análise em 31/12/2008, data do início da vigência daquele ato normativo.
Esta intelecção encontra amparo na Solução de Consulta Interna no 19/2011 da
Coordenação-Geral de Tributação da RFB (COSIT), conforme se depreende da leitura de sua
ementa (destaques deste relator) :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação de
valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter interpretativo
das normas materiais que definem a formação do indébito na apuração anual do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de
janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.108 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900901/2009-71

posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Assim, tendo em conta que o óbice utilizado como lastro jurídico na decisão
recorrida já tinha sido superado pela própria Administração Tributária à época em que aquela foi
exarada, e que a alteração normativa citada produz efeitos ex tunc por ter caráter interpretativo,
caracterizado está o cerceamento do direito de defesa do Recorrente e, por consequência, a
nulidade do acórdão recorrido, à luz do artigo 59 do decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Pelo exposto, voto por reconhecer a nulidade do acórdão da DRJ/RPO e por dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo a possibilidade de análise da legitimidade da
compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativas mensais efetuada por meio do
PERD/COMP no 35306.18540.290405.1.3.04-5927, devendo a DRJ/RPO proceder a análise do
direito creditório postulado na boa e devida forma, inclusive determinando de ofício, se
necessário, a realização de diligências para aferir a autenticidade, ou não, do crédito declarado
pelo sujeito passivo, independentemente de requerimento expresso, na forma do art. 18 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital